Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Processo : 0724958-08.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. À Secretaria para os registros quanto à alteração do polo passivo, na forma da decisão de id. 99187427 no Processo originário de n. 0707420-02.2021.8.07.0004, diante de falecimento do agravado e regularização processual deferida pelo juízo a quo. 2. Tendo em vista que o d. Juízo de origem deferiu supervenientemente, em 03.08.2021, a substituição do polo passivo para figurar como ré somente a Unimed Noroeste Capixaba – Cooperativa de Trabalho (id. 99187427 no processo originário), manifeste-se a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a interposição do presente agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a tutela de urgência (id. 97183196 no processo de origem), a respeito da qual já fora manejado agravo de instrumento pela Unimed substituta. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 19 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator